Tribunal: CARF
Processo: 10680.721291/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721291/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.511 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MINAS DA SERRA GERAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
As áreas de Reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RPPN, para fins de exclusão da tributação do ITR, devem estar averbadas à
margem do registro imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721291/2013-48
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721291/2013-48

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-065.297da 1a Turma da
DRJ/BSB (fls. 127 a 146), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
constituído em 08/04/2013 e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 06101/00023/2013 (fls. 4 a 8) – Exercício 2009 - no
valor total de R$ 158.693,03, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Capanema
Monge – Mina da Capanema, cadastrado na RFB sob o no 1.321.491-8, com área declarada de
1.293,6 ha, localizado no Município de Ouro Preto/MG.

A Fiscalização glosou a área de reserva legal de 295,4 ha, além de alterar, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra
Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$840.361,36 (R$649,63/ha) para R$3.880.800,00
(R$3.000,00/ha), com consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN
tributável, e disto resultando o imposto suplementar de R$76.184,85.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, além de ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, por meio da comprovação da protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), cabe
estar averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel no Cartório de
Registro competente.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/12/2014 (fl. 151) e apresentou
Recurso Voluntário em 15/01/2015 (fls. 158 a 170) sustentando: a) indevida glosa da área de
reserva legal e; b) indevido arbitramento do VTN através do SIPT.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721291/2013-48

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da área de reserva legal – ARL
A recorrente aduz que a autoridade fiscal glosou a área declarada como reserva
legal – ARL sem demonstrar a falsidade da informação e que a averbação desta área no registro
de imóveis é mera obrigação acessória. Ademais, o IBAMA fez o devido reconhecimento da
área de reserva legal ao emitir o respectivo Ato Declaratório Ambiental – ADA.
A área de reserva legal de 295,4 ha foi glosada integralmente por falta da
averbação dessa área à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente
A DRJ manteve a glosa da área de reserva legal declarada sob o fundamento de
que no presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação, mesmo que
intempestiva, de qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel como de reserva
legal.
O art. 225, § 1o, III, da Constituição Federal1 aduz que incumbe ao Poder Público
definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção.
Em termos gerais, existem os seguintes espaços ambientais com especial
proteção: áreas de preservação permanente; reserva legal; apicuns e salgados; unidades de
conservação; áreas de uso restrito e áreas verdes urbanas.
A Reserva Legal, por sua vez, é a área localizada no interior de uma propriedade
ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas – art. 1o, § 2o, III, da Lei no
4.771/65.
É a área de, no mínimo, 20% de cada propriedade, onde não é permitido o corte
raso, devendo ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de

1 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...) III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721291/2013-48

imóveis competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a
qualquer título, ou de desmembramento da área – art. 15, § 2o, da Lei no 4.771/65.
A Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991 – que dispõe sobre a Política Agrícola –
prevê que são isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas
dos imóveis rurais consideradas de preservação permanente e de reserva legal, bem como
as áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato
do órgão competente federal ou estadual e que ampliam as restrições de uso – art. 1042.
A Lei no 9.393, de 10 de dezembro de 1996 - que dispõe sobre o ITR – confirma
que esse tributo não incidirá sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
entre outras; sendo que a área tributável do imóvel será a sua área total com a exclusão destas
áreas - art. 10, § 1o, II3.
Uma vez que o ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, o
contribuinte deve enviar, anualmente, sua declaração contendo, entre outras informações, a área
total do imóvel, as áreas excluídas da incidência do imposto e o valor final da área tributável.
(a) Do Ato Declaratório Ambiental – ADA
A lei não exige prévia declaração da autoridade competente para o
reconhecimento das às áreas de preservação permanente e de reserva legal, mesmo porque,
segundo o antigo Código Florestal vigente à época (Lei n° 4.771/65), algumas áreas são assim
consideradas pelo simples fato de estarem catalogadas na legislação específica.
Por sua vez, o Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal que visa
o cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o
integram.

2 Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais
consideradas de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 1965, com a nova redação
dada pela Lei n° 7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) estende-se às áreas da propriedade rural de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do órgão competente federal ou estadual e que
ampliam as restrições de uso previstas no caput deste artigo.
3 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal,
declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração; (Incluído
pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído
pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721291/2013-48

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política Nacional do
Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do ADA para efeitos de redução do
valor a pagar de ITR era opcional4.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o do art.
17-O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a utilização do ADA para efeitos de
redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
por sua vez, dispôs que para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis seria
necessária a informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a cada exercício,
nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
(...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Ademais, por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs que, até o
Exercício 2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses após o prazo final para entrega da
DITR, ou seja, até 31 de março do ano seguinte5. E, a partir do Exercício 2006, o prazo para a
apresentação do ADA passava a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro6.

4 Art. 17-O. (...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído pela Medida
Provisória no 2015-1, de 1999)
5 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
6 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721291/2013-48

Portanto, a exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser obrigatória a
partir da Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no 6.938/81.
No entanto, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 (vigente
até o advento do novo Código Florestal – Lei no 12.651/12) incluiu o § 7o ao art. 10 da Lei no
9.393/96, dispensando a apresentação obrigatória do ADA.
Art. 10. (...)
(....)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o7, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Com relação ao fatos geradores anteriores ao Exercício 2012, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 incluindo na lista de
dispensa de contestar e recorrer as lides que versem sobre a necessidade de apresentação do
ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal.
Além disso, a exigência de apresentação tempestiva do ADA veio prevista apenas
em Instrução Normativa e, em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de requisitos
a serem preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a criação de
exigências adicionais.
O ITR é tributo com nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com
vista ao desestímulo de latifúndios improdutivos, mas também de forma a promover e incentivar
a utilização racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções, especialmente as que beneficiam
áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente, seja em função da manutenção da
vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de forma ecologicamente sustentável.

Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
7 § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721291/2013-48

Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por lei,
trazem em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo bens, pessoas ou situações
(fatos) do ônus da tributação.
(b) a averbação da Área de Reserva Legal
A Área de Reserva Legal deve necessariamente estar averbada à margem da
inscrição da matrícula da propriedade do imóvel no registro competente – arts. 15, § 2o, e 16, §
8o, da Lei no 4.771/65.
Conforme art. 114 do CTN, o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato
gerador; que, no caso do ITR, é o dia 1o de janeiro do correspondente exercício. Logo, a
averbação deve ocorrer tempestivamente.
No caso, não há qualquer averbação de reserva legal no registro de imóveis,
portanto, não há área a ser excluída da base de cálculo sob tal fundamento.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Do Valor da Terra Nua - VTN
Aduz a recorrente que o lançamento é nulo porque desconsiderou o VTN (Valor
da Terra Nua) declarado e utilizou aquele constante no SIPT (Sistema de Preços da Terra).
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com
base em VTN por hectare, apontado no SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura,
para o município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14, caput, e seu § 1o, da
Lei no 9.393/1996.
Nos termos dos arts. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola.
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei no 8.629/93
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721291/2013-48

No caso em questão foi devidamente utilizado, para fins de arbitramento pela
autoridade fiscal, o VTN médio para o município do imóvel rural, em observância ao requisito
legal de consideração de aptidão agrícola para fins do arbitramento realizado.
Confira-se (fl. 9):

De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez constatado que o VTN declarado pelo contribuinte encontra-se
subavaliado.
É pacífico o entendimento desse Conselho quanto à possibilidade de utilização do
VTN, calculado a partir das informações do SIPT para imóveis localizados em determinado
município, quando observado o requisito legal da aptidão agrícola do referido imóvel.
Nesse sentido:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando
observado o requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.
(Acórdão no 9202-007.250, Relatora Conselheira ELAINE CRISTINA MONTEIRO E
SILVA VIEIRA, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
26/09/2018, Publicação 21/11/2018.
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado
constante no SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura, está previsto em lei em
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721291/2013-48

vigor, ressaltando que esse sistema constitui-se na ferramenta de que dispõe a fiscalização para
detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando,
portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital